Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000504-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESPACHO QUE DETERMINA À PARTE EXEQUENTE A APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ATUALIZADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento dirigido contra despacho proferido nos autos de cumprimento de sentença em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, o qual determinou à parte exequente a apresentação de demonstrativo de crédito atualizado nos termos do art. 534 do CPC e dos critérios decorrentes da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial de primeiro grau que determinou à parte exequente a apresentação de demonstrativo de crédito atualizado, observando critérios legais e constitucionais de atualização monetária, possui natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou se constitui despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, são despachos os pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, que não possuem conteúdo decisório, destinando-se unicamente ao impulso processual, razão pela qual deles não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). 4. O despacho impugnado limitou-se a determinar a apresentação de demonstrativo de crédito atualizado, esclarecendo os parâmetros de correção monetária aplicáveis em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, sem apreciar o mérito dos cálculos anteriormente juntados, sem rejeitá-los e sem impedir o prosseguimento da execução, o que afasta qualquer carga decisória apta a gerar gravame à parte. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, destinados a impulsionar o feito, e, por essa razão, são irrecorríveis, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, ainda que se considere a tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ. 6. A conduta processual adequada para a hipótese é o simples cumprimento da determinação judicial, com a apresentação do demonstrativo de crédito atualizado, reservando-se a via recursal apenas para a hipótese de eventual decisão futura que cause efetivo gravame à parte exequente. 7. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório, não tendo a parte recorrente apresentado, nas razões do agravo interno, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos do decisum vergastado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O despacho que, em sede de cumprimento de sentença, determina à parte exequente a apresentação de demonstrativo de crédito atualizado segundo critérios legais e constitucionais de correção monetária, sem apreciar o mérito dos cálculos anteriormente juntados, ostenta natureza de ato ordinatório de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Para fins de cabimento do agravo de instrumento previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é imprescindível que o pronunciamento judicial constitua decisão interlocutória, dotada de carga decisória apta a causar prejuízo à parte, não bastando a natureza interlocutória aparente do ato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º, 2º e 3º; 534; 535; 932, III; 1.001; 1.015, parágrafo único; 1.021. CF/88, art. 100. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.725.612/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020; STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000504-44.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .